Tribunal: TJMT
Processo: 0054087-72.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054087-72.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GIOVANNI ALVIM BERNARDO DA SILVA - CPF: 701.635.611-68 (APELADO), NAJLLA ZANUTTO HAMAD - CPF: 006.069.141-70 (ADVOGADO), NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 11.322.774/0001-55 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO CONTRATUAL – DISCUSSÃO ACERCA DE COMISSÕES NÃO PAGAS OU PAGAS A MENOR – DIFERENÇAS NÃO JUSTIFICADAS PELA REQUERIDA – ART. 373, II DO CPC – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em relação a diferença de valores entre as notas emitidas e os valores depositados, coaduno meu entendimento ao da Magistrada
a quo
no sentido de que
“a empresa requerida não demonstrou que esses descontos ocorreram de forma lícita, não há nos autos comprovantes de adiantamento e, se fossem descontos de ISSQN e INSS, não seriam devidos sob pena de cobrança indevida, já que esses impostos são pagos na emissão das notas fiscais.”

Para ser caracterizado o dano moral é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva do indivíduo.

Na hipótese, o ilícito apontado referente ao não pagamento de comissões e diferença de comissões pagas a menor não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar verdadeiro dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interpostas por
NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA.
, contra sentença, de Id. n.o 26627488, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 54087-72.2015.811.0041, movida por GIOVANNI ALVIM BERNARDO DA SILVA, julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de Indenização por Danos Material e Moral ajuizada por Giovanni Alvim Bernardo da Silva em face de Norte Sul Real Distribuidora LTDA para:

a) Condenar requerida em reembolsar à parte autora o valor de a pagar a diferença dos valores constantes nas notas fiscais e àqueles pagos, de acordo com documentos de fls. 189/201, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do pagamento, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

b) Condeno a requerida ao pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a titulo de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)

c) Em razão da sucumbência mínima do autor, condeno o réu, com a totalidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC.”

Em suas razões, de Id. n.o 26627490, a argumenta de forma singela sobre a não configuração de atos ilícitos por parte de seus funcionários e a não incidência de danos materiais e estéticos.

Aduz que se alguma vez houve o pagamento a menor do previsto na nota para o autor/recorrido, tal situação deu-se exclusivamente em razão de desconto de vale de adiantamento. Esclarece que nunca foram realizados descontos acerca do inadimplemento de clientes.

Assevera que não há, no caso, circunstância capaz de dar azo à indenização por dano moral.

Desse modo, requer a reforma integral da sentença. Sucessivamente, pretende a redução do
quantum
indenizatório.

O apelado apresentaram as contrarrazões de Id. n.o 26627494. Não há preliminares. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso em análise, as partes litigantes entabularam contrato de representação comercial no ano de 2013, sendo rescindido no ano de 2015. E, em razão da rescisão e do inconformismo com os valores recebidos, o autor, ora apelado ajuizou a demanda de indenização por danos materiais e morais.

Conforme relatado o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e, em face desse
decisum
, insurge-se a recorrente.

Pois bem.

O autor, na exordial, indica que houve diferenças entre os valores indicados nas Notas Fiscais de n.o 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15 e 16 e o efetivamente recebido.

E analisando os documentos juntados pela recorrente em sua contestação é possível verificar que a diferença de valores entre as notas emitidas e os valores constantes nos comprovantes de pagamento de Id. n.o 26627472.

Desse modo, no que se refere ao pedido acerca das diferenças de valores coaduno meu entendimento ao da Magistrada
a quo
no sentido de que
“a empresa requerida não demonstrou que esses descontos ocorreram de forma lícita, não há nos autos comprovantes de adiantamento e, se fossem descontos de ISSQN e INSS, não seriam devidos sob pena de cobrança indevida, já que esses impostos são pagos na emissão das notas fiscais.”

Para evitar tautologia, adoto os fundamentos elencados na sentença:

“O preposto da empresa, Marco Aurélio de Arruda Barros, relatou que: “era comum fazer adiantamento para despesas com gasolina, etc. Era feito levantamento do faturamento do dia 01 a 30 no início do próximo mês e o pagamento de 1/12. Quem fazia o levantamento era o financeiro. Não soube informar sobre as diferenças entre as notas fiscais e o valor pago. O distrato e/ou contrato de prestação de serviços era entregue para o representante reconhecer firma. Vai do critério do representante ficar com uma cópia ou não do documento. A empresa tem setor de cobrança do cliente inadimplente e não desconta do representante.

A testemunha Wellington Gonçalves Untar, representante comercial da requerida, informou que: “todo mundo recebe o acerto. Não sabe o que aconteceu com o autor. Nunca descontou da sua comissão o valor do cliente inadimplente. Às vezes, a empresa paga o adiantamento. Não tem conhecimento se o autor pediu adiantamento e não sabe se a empresa tem um limite para pagar o valor deste. Quanto ao pagamento da comissão, relatou que a empresa repassa o valor da nota fiscal por e-mail. Ele manda para o contador que por fim, manda para a empresa. Só descontaram dele o valor quando pediu o adiantamento”.

Do conjunto probatório dos autos, ressai que fato a empresa pagou valores menores do que era realmente devido ao autor, conforme se verifica dos documentos de fls. 20/115 e 189/201. Por outro lado, a empresa requerida não demonstrou que esses descontos ocorreram de forma lícita, não há nos autos comprovantes de adiantamento e, se fossem descontos de ISSQN e INSS, não seriam devidos sob pena de cobrança indevida, já que esses impostos são pagos na emissão das notas fiscais.

[...]

Verifica-se, nos presentes autos que o autor comprovou ter recebidos valores menores do que deveria ter sido pago pela requerida e no ato do distrato, a requerida não pagou o valor total devido na nota fiscal no 16, quando apresentou a quantia R$ 1.445,88 a ser incluída naquele documento, mas repassou para o requerente apenas R$ 750,18 (f. 201).

Portanto, patente à responsabilidade da requerida em ressarcir os valores pagos a menor a título de comissão durante o contrato. Sua conduta omissa é ilícita e ensejadora de reparação civil por danos morais, cabendo apenas perquirir se estão presentes os outros elementos caracterizadores do dever de reparar.”

No entanto, em relação a lesão moral, entendo que a análise do contexto dos autos leva ao reconhecimento de que não se justifica o pleito de indenização por dano moral.

O tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração, do que não se incumbiu, a meu ver, o autor.

Com o devido respeito, a descrição feita na petição inicial não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar verdadeiro dano moral.

Isso porque, embora o apelado sustente o abalo moral, do cotejo das alegações e provas produzidas, o ilícito apontado referente ao não pagamento de comissões e diferença de comissões pagas a menor não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar verdadeiro dano moral.

Em determinadas circunstâncias, analisando as peculiaridades da demanda, pode-se presumir a ocorrência do dano moral, sendo despicienda a sua comprovação. Entretanto, não é o que ocorre na hipótese.

Com efeito, a rescisão do contrato de representação havido entre as partes e o pagamento a menor ou faltante de algumas comissões por parte da requerida/recorrente, sem que o autor/recorrido tenha sido exposto a situação vexatória com violação à sua reputação não caracterizam dano moral.

Sobre o tema colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CASO CONCRETO. DATA DA RESCISÃO. Considerados os termos da própria petição inicial, impõe-se declarar a data da rescisão em 01 de julho de 2012. COMISSÃO DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. Observados os documentos acostados aos autos e em atenção à cláusula 13a do contrato de representação comercial celebrado entre as partes, a comissão de 4% devida pela ré à autora deve incidir sobre o total de R$ 380.000,00, preço líquido final pago pelo cliente.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não comprovado o alegado dano moral sofrido, não há falar em pagamento de indenização a este título.
SUCUMBÊNCIA. Embora o provimento parcial do apelo, sendo mínima a alteração do julgado de primeiro grau, vai mantida a distribuição dos ônus da sucumbência. DERAM PROVIMENTO, EM PARTE, AO APELO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, No 70076281104, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em: 25-04-2018)

“Apelação. Representação Comercial. Preliminares. Nulidade da prestação jurisdicional. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Comissões pagas a menor. Indenização devida art. 27, “j”, da Lei 4.886/65. Aviso Prévio. Não aplicável.
Danos morais. Mero inadimplemento Contratual.
Recurso parcialmente provido. A decisão recorrida foi bem fundamentada pelo magistrado de primeiro grau e devidamente motivada pelas circunstâncias descritas nos autos, fornecendo o sentenciante os motivos fáticos de seu convencimento. O juiz tem a faculdade de, na condução do processo, deferir ou indeferir a produção das provas requeridas pelas partes, afastando as desnecessárias; inclusive, as diligências que ele julgue inúteis ou meramente protelatórias, velando, portanto, pela rápida solução do litígio. Cumprindo a parte autora com o seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, juntando os relatórios dos pedidos, os quais não foram impugnados pela parte requerida, havendo ainda correspondência dos valores com as notas fiscais acostadas pela própria empresa, é devido o recebimento da diferença das comissões. Ocorrendo uma das hipóteses de rescisão motivada por parte do representante, é devido o pagamento da indenização prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei n. 4.886/65, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação. Na hipótese, a rescisão unilateral, se deu de forma motivada e por iniciativa do representante comercial, ante o inadimplemento da apelante (representada), motivo pelo qual incabível a concessão do aviso prévio ou pagamento de importância igual a um terço (1/3) das comissões auferidas nos três meses anteriores.
O STJ já se manifestou no sentido que o mero inadimplemento contratual não acarreta danos morais
Recurso parcialmente provido.”
(TJ-RO - AC: 00022160820158220005 RO 0002216-08.2015.822.0005, Data de Julgamento: 09/06/2020)

Já em relação ao prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata, uma a uma, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita o julgador dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

“O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão.”
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim, considerando os contornos deste julgado, a sucumbencia deve ser readequada, nos termos do art 86 do CPC, na proporção de 50% para cada uma das partes.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a condenação ao pagamento de indenização, a título de dano moral e redistribuir a verba sucumbencial, com fulcro no art. 86,
caput
, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, mantendo-se a fixação de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020